Tribunal: TJMT
Processo: 1020040-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGRITERRA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 81578456):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE MÁQUINA AGRÍCOLA – VÍCIO DE FABRICAÇÃO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – SUBSTITUIÇÃO DO INSUMO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Uma vez demonstrada que a máquina agrícola adquirida apresentou vício de fabricação dentro do prazo legal previsto no Código Civil, em seu artigo 445, §1o, que não fora consertado em tempo razoável, tal como presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, mostra-se imperiosa a determinação de substituição do insumo.”
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id.88599951.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao artigo 300 do CPC, sob argumento de que “a decisão foi baseada em datas e em perícia tendenciosa, pois feita pela parte interessada e, sem levar em conta que a má distribuição dos insumos pela maquinaria agrícola, poderia ser e, FOI, por erro/defeito do SOFTWARE e, não da própria máquina”.(sic.)
Aduz ainda que “inexistindo a presença dos requisitos da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme exige o artigo 300 do Código de Processo Civil, deverá o acórdão objurgado ser modificado, para a não concessão da tutela de urgência, pois, demonstrado que não há urgência alguma e, muito menos danos nos maquinários, sendo que os tais danos, se existirem, de fato, podem ser do software e, jamais das máquinas agrícolas vendidas pela peticionária, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau, que negou a tutela”.(sic.)
Com essas considerações, requer “seja concedido efeito suspensivo ativo da decisão do acórdão, até posterior julgado pelo STJ, para evitar-se que a tutela de urgência se transforme em definitiva nos efeitos”. E, no mérito, “seja modificado o acórdão do TJ/MT, para que não se conceda a tutela de urgência, por ter efeito de definitiva e, por não estar nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC”. (sic)
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 91516954 e 91516954.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “terão que entregar um novo equipamento para a recorrida e receber um usado com mal uso, pois, não há e nunca houve problema algum na maquinaria que seja passível da conserto, o que houve foi que o software adquirido de outra empresa, pela recorrida, encontra-se (e, somente a empresa que vendeu pode responder porque), com defeito de incompatibilidade com o equipamento da máquina que a recorrida quer ver trocada”. (sic.)
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Além do mais, a decisão recorrida é precária, atraindo a aplicação da Súmula n. 735 do STF, por analogia, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça